Tribunal: TJDFT
Processo: 0736100-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, V, do CPC (reconhecimento da existência de coisa julgada) e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, inicialmente estipulado em R$158.176,00 (cento e cinquenta e oito mil cento e setenta e seis reais).
2. A resposta ao recurso não é a via processual adequada para formular o pedido de reforma da sentença. Pedido apresentado em contrarrazões não conhecido.
3. Nos termos do art. 5o do CPC, “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.
4. A caracterização da litigância de má-fé pressupõe a prática de uma das condutas previstas no art. 80 do CPC e enseja a condenação da parte, de ofício ou a requerimento, ao pagamento de multa. A responsabilidade processual por litigância de má-fé é subjetiva, de forma que a má-fé não pode ser presumida e a imposição das penalidades previstas no art. 81 do CPC deve ser devidamente fundamentada, com indicação precisa dos fatos processuais que a justifiquem.
5. No particular, o reconhecimento da existência de coisa julgada não é suficiente, por si só, para levar à conclusão de que a autora tenha atuado com má-fé. A fundamentação judicial para a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé considerou os documentos constantes nos autos, sem analisar de forma específica as condutas processuais e o contexto em que envolvidas as partes, que são ex-companheiros. A mera divergência de entendimento entre as partes, com representações diversas da realidade com base em pontos de vista distintos, não pode ser considerada conduta desleal ou temerária caracterizadora de litigância de má-fé. Precedentes do e. TJDFT.
6. Se não foi comprovada a prática das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, a r. sentença recorrida deve ser parcialmente reformada para afastar a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e provido.